Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMETO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DÉBITOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender ou limitar a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários e débitos de cartão de crédito. A agravante alega que os descontos ultrapassam o limite previsto na Lei Distrital no 7.239/2023 e sustenta o direito de cancelar autorizações de débito com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o limite de 30% (trinta por cento) para os descontos de empréstimos bancários e débitos de cartão de crédito realizados diretamente na conta corrente da devedora.
3. A limitação de 30% (trinta por cento) aplicável a empréstimos consignados em folha de pagamento não se estende a débitos bancários em conta corrente de empréstimos e cartão de crédito com autorização expressa do devedor.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não autoriza o cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta corrente por iniciativa exclusiva do devedor.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.